Tribunal: STF
Processo: HC 252370
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-14
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Lucas Celestino de Oliveira, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 968.919/SP, Relator o Ministro Messod Azulay Neto.



    Consta dos autos que o paciente foi inicialmente condenado à pena de 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa, por infração ao artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 (fls. 32-36). 



    As partes interpuseram apelação criminal ao Tribunal de Justiça, que negou provimento ao recurso da defesa e deu provimento ao recurso da acusação, afastando a minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 e redimensionando a pena do paciente para 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa (fls. 37-43). Essa decisão transitou em julgado.



    O Superior Tribunal de Justiça concedeu parcialmente a ordem, de ofício, para estabelecer o regime inicial semiaberto, mantidos os demais termos da condenação (edoc. 8, p. 25).



    Neste writ, o impetrante alega flagrante ilegalidade consistente na ausência de fundamentação idônea apta a afastar a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, bem como a fixar o regime inicial fechado.



    Requer, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem “para reduzir a pena do paciente em 2/3, e para alterar o regime inicial de cumprimento de pena para o aberto, bem como substituir a pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, confirmada a decisão liminar, com fundamento no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06”.



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do aresto questionado:  



    “DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus, mas concedeu a ordem de ofício apenas para fixar o regime inicial de cumprimento de pena no semiaberto. O paciente foi condenado por tráfico de drogas, com pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 500 dias multa. 2. O Tribunal de Justiça afastou a minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, com base em elementos concretos que indicam o envolvimento do agravante com atividades criminosas relacionadas ao tráfico de drogas. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se há ilegalidade flagrante na decisão que afastou a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas e fixou o regime inicial fechado para cumprimento da pena. III. Razões de decidir 4. A decisão monocrática não conheceu do habeas corpus por ser substitutivo de recurso próprio, mas concedeu a ordem de ofício apenas para fixar o regime inicial semiaberto, considerando a ausência de fundamentação específica para o regime fechado, mantendo a condenação pelo caput do art. 33 da Lei de Drogas. 5. O Tribunal local fundamentou adequadamente o afastamento da minorante do tráfico, com base em elementos concretos que indicam a dedicação do agravante a atividades criminosas, impedindo a concessão da causa de diminuição de pena. 6. A revisão das premissas fáticas estabelecidas pelo Tribunal local demandaria o revolvimento de fatos e provas, o que não é admissível na via do habeas corpus. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: "1. A decisão que afasta a minorante do tráfico com base em elementos concretos não apresenta ilegalidade flagrante. 2. A revisão de premissas fáticas estabelecidas pelo Tribunal local não é admissível na via do habeas corpus". (edoc. 9)  



    No STJ o Ministro Messod Azulay Neto, no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte:  



    “(...)



    Não obstante o óbice à impetração de habeas corpus em substituição a recurso próprio, verifiquei ilegalidade flagrante no tocante à fixação do regime de cumprimento de pena. 



    Na ocasião, por não haver fundamentação específica, com fundamento em dados constantes dos autos, estabeleci, nos termos do que dispõe o art. 33, § 2º, alínea "b", do Código Penal, o regime inicial semiaberto para o início de cumprimento da pena, pois o paciente foi condenado a 5 (cinco) anos de reclusão. 



    Todavia, no que diz respeito ao tráfico privilegiado, o Tribunal local concluiu, com base em elementos concretos extraídos dos autos, que o agravante tem envolvimento com atividades criminosas voltadas ao tráfico de drogas. 



    Tal conclusão foi especialmente fundamentada na apreensão de 155,88 gramas de maconha, além de embalagens (pequenos pedaços de plástico) usualmente utilizadas para individualizar o entorpecente e dinheiro. 



    Ademais, restou consignado que a polícia militar recebeu denúncias informando que o agravante era responsável por embalar as drogas e comercializá-las em pequenas porções. 



    Diante disso, assinalo que desconstituir tais premissas, que estão devidamente fundamentadas em fatos concretos, demandaria o revolvimento de toda a matéria de fatos e provas, o que não é admissível no rito do habeas corpus”. (edoc. 9, p. 6, grifamos)  



    O julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.



    Com efeito, o Supremo Tribunal Federal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade, o que não verifico no caso concreto. Assim, por exemplo:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019) (…) 6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019).  



    Quanto ao afastamento da causa especial de redução da pena, versada no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, este foi justificado sob o fundamento da dedicação do paciente às atividades criminosas, nos termos da ementa acima transcrita e do acórdão do Tribunal de origem, do qual extraio o trecho a seguir:  



    “Por fim, as sanções foram reduzidas em 1/6 (um sexto) por força do redutor do § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06. Contudo, resguardada a preclara convicção do d. Magistrado, assiste razão ao Ministério Público em seu apelo para afastar o benefício, porquanto os requisitos legais, restritivos e cumulativos, da benesse não são a “quantidade ou a qualidade” das drogas (circunstâncias que devem ser consideradas somente na fase da fixação das penas-base vide art. 42 da Lei 11.343/06), mas sim a avaliação, com base nas provas, se o acusado é “primário”, “de bons antecedentes”, “não integre organização criminosa” e “não está envolvido com atividades criminosas” (§ 4º, segunda parte, do art. 33 da Lei 11.343/06). Nesta ação penal, com clareza solar, o apelante “está envolvido com atividades criminosas” porque após denúncias de que seria o responsável pelo embalo de drogas (cf. depoimentos dos policiais militares mídia) tinha em depósito (na própria residência), para fins de entrega a consumo de terceiros, 01 porção de maconha, com massa de 155,88 gramas (peso líquido conforme laudos de fls. 15 e 114/116), além de embalagens (pequenos pedaços de plástico) usualmente utilizadas para individualizar a substância e dinheiro; circunstâncias concretas que, no mínimo, levam à conclusão de que, com habitualidade, recebe os entorpecentes (mediante compra ou consignação) do grande traficante para, na sequência, comercializá-los no varejo em porções. Ademais, não se olvide que a benesse tem natureza excepcional e não regra geral e assim deve ser tratada, sob pena de indevido esvaziamento das sanções em abstrato cominadas para o delito de tráfico de entorpecentes tipificado no caput, aliás, ainda equiparado a hediondo (STF HC nº 122594/SP Primeira Turma Rel. Ministra Rosa Weber J. 23.09.2014 Dje 07.10.2014; STJ-AgRg no AREsp359220/MG Sexta Turma Rel. Maria Thereza de Assis Moura J.03.09.2013 DJe17.09.2013; TJSP Apelação nº 0027092-46.2013.8.26.0050 15ª Câmara de Direito Criminal Relator J. Martins J. 08.05.2014). 



    Destarte, no recálculo, as penas resultam definitivas em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, no piso. 



    O regime inicial fechado deve ser mantido, pois no caso sub judice a gravidade concreta da conduta já minuciosamente analisada desautoriza e incompatibiliza o estabelecimento de regime prisional mais brando (cf. artigo 59, III; c.c. artigo 33, § 3º, do Código Penal)”. (edoc. 7, p. 35-36, grifamos)  



    Com efeito, as instâncias ordinárias afastaram a causa especial de redução da pena, versada no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, sob o fundamento da dedicação do paciente às atividades criminosas com base no acervo probatório dos autos. Desse modo, encontra-se adequada a fundamentação que afasta a aplicação da minorante do tráfico de drogas.



    É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que, “[s]e as circunstâncias concretas do delito ou outros elementos probatórios revelam a dedicação do paciente a atividades criminosas, não tem lugar o redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006” (HC nº 123.042/MG, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 31/10/14).



    Perfilham do mesmo entendimento:  



    “’HABEAS CORPUS’. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. RÉU QUE SE DEDICAVA A ATIVIDADE CRIMINOSA. ORDEM DENEGADA. I – O indeferimento da causa especial de redução do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 foi devidamente fundamentado, havendo a comprovação de que o paciente já vinha colaborando para a disseminação do tráfico, utilizando-se, inclusive, de menores para a prática da traficância, e, por isso, responde a outro processo pelo mesmo delito. II – Para se chegar a conclusão contrária à adotada pelas instâncias ordinárias e confirmada pelo STJ, seria necessário o reexame de fatos e provas, providência incabível em habeas corpus, por se tratar de instrumento destinado à proteção de direito demonstrável de plano, que não admite dilação probatória. III – Ordem denegada.” (HC 110.983, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. FATOS. PROVAS. REVOLVIMENTO. MANUTENÇÃO DO DECISUM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão agravada. 2. Na esteira da pacífica jurisprudência desta Corte, não se presta o remédio heroico a funcionar como sucedâneo de revisão criminal, especialmente quando a matéria trazida no writ não foi suscitada pela defesa no curso da ação criminal. 3. Escorreito o decisum do STJ que denega habeas corpus impetrado com o escopo de absolver ou desclassificar a conduta imputada a réu condenado pela prática do crime previsto no art. 217-A, por se tratarem de providências que demandam imersão vertical sobre os fatos e as provas produzidas perante as instâncias ordinárias. 4. Agravo regimental desprovido.(RHC 193118 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe- 19-04-2021).”  



    No que toca ao regime prisional, diante do atendimento do pedido pelo STJ, a questão encontra-se superada.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando prejudicado o pedido liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 14 de fevereiro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente